Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721358-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDINO DIAS FURTADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Não obstante certificado que, “após pesquisa aos sistemas informatizados, o processo foi analisado e não há sugestão de prevenção” (ID47316883), em consulta aos autos originários, verifica-se a menção de agravo de instrumento distribuído previamente ao presente recurso (Proc. 0714241-63.2023.8.07.0000), da Relatoria do em. Des. ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, integrante da 8a Turma Cível. Consta que ambos os feitos apresentam identidade das partes e tendo ponto de partida a ação de cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0717207-76.2022.8.07.0018), distribuído à 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Assim, à Secretaria para remeter o feito à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância, a fim de que elucide a questão acerca da prevenção para julgamento do presente recurso, tomando as medidas necessárias para primar pela observância do princípio do Juiz Natural. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator